Tribunal: TJES
Processo: 5003392-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003392-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS DE JESUS RAPOSO e outros
AGRAVADO: JOSE ALTOE e outros (5)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
3392-29
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:

CARLOS DE JESUS RAPOSO E MARCIA TEREZINHA FERNANDES
.

AGRAVA
D
OS
:
CLAUDIA RAMOS MENDES ALTOE, VAINOR ALTOE,
ZENAIDE
MARIA ALTOE, PEDRO ALTOE E MARIA LÚCIA DE SOUZA CARDOZO ALTOE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Carlos
d
e Jesus Raposo
e
Marcia Terezinha Fernandes

i
nterp
u
s
eram

agravo de instrumento em face

d
a
respeitável
decisão do id.
1
366745
(fl.
1
), proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da Comarca d
e
Vargem Alta
, nos autos da “ação de
extinção de comodato c/c pedido liminar de
reintegração de posse
e perdas e danos
”

registrada sob
o
n.
000
0786-32.2018.8.08.0061
, proposta contra
el
es
por

Claudia Ramos Mendes Altoe, Vainor Altoe,
Zenaide
Maria Altoe, Pedro Altoe
e
Maria Lúcia
d
e Souza Cardozo Altoe
,
que
def
eriu
“
defiro a liminar para desocupação do imóvel e reintegração aos autores no prazo de 90 dias”.

Nas razões do recurso (id. 1366678, fls. 1-21) alegaram os agravantes, em síntese, que

1
)
há
“flagrante ilegitimidade ativa para a propositura da Ação de Reintegração de Posse” porque “os Autores/Agravados não trouxeram aos autos sequer um indício de que já tenha exercido a posse efetiva sobre o imóvel, nem mesmo que a detinha no momento do suposto esbulho” (fl. 5); 2) os agravados ajuizaram “Ação de Extinção de Comodato c/c Reintegração de Posse com pedido de liminar em face dos agravantes, alegando, basicamente, ser legítimos proprietários do imóvel que descrevem como uma casa composta por 7 (sete) cômodos, localizada na Rua José Agrizzi, s/n., Jaciguá, Vargem Alta- ES” (fls. 6-7); 3) “a referida casa passou a ser ocupada por Domingos Sávio Fernandes em 12/08/2001, com contrato de comodato, e que este residiu na casa até a data do seu falecimento” (fl. 7); 4) “os agravados juntaram cópias dos contratos de comodato, fls. 25/47, com prazo expirado há anos, tendo a última renovação ocorrido em 12/08/2010”; o senhor Domingos Sávio Fernandes "faleceu em 11/09/2017, conforme se vê inclusa cópia certidão de óbito, fls. 90” (fl. 7); 5) “a segunda agravante Marcia Fernandes, é irmã de Domingos Sávio Fernandes, e quando este ainda estava vivo, passou a cuidar deste em razão de problemas de saúde do mesmo e pouco antes do mesmo falecer também passou a ocupar o imóvel, dando continuidade à posse, até que em 06/03/2018, para sua surpresa recebeu notificação extrajudicial, fls19-v e fls. 20” (fl. 7); 6) “os agravados não dispõem de elementos indispensáveis a propositura da ação, posto que não são detentores da posse, e sequer da propriedade, haja vista que o imóvel registrado sob a matrícula 1022, fls. 22/24-v, o qual os agravantes indicam como de sua propriedade, ora objeto da tutela de urgência alcançada, já não lhes pertence mais, ante indisponibilidade de bens, descrita na certidão de fls. 22/24 e 24-v e mandado de imissão na posse de fls. 87” (fls. 7-8); 7) “em 08 de junho de 2021 foi realizada audiência de instrução e julgamento e proferida decisão, com intimação dos agravantes quanto ao deferimento pelo D. Juízo a quo de liminar de Reintegração de Posse para desocupação do imóvel no prazo de 90 (noventa) dias.” (fl. 8); 8) “a decisão guerreada, a qual, sem sombra de dúvidas, permissa venia, merece ser reformada, uma vez que sequer fundamentada” (fl. 9); 9) “os agravados não comprovara, em momento algum, o exercício da posse anterior à propositura da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO,
simplesmente juntaram certidão de registro da matrícula do imóvel, sem fundamentar a posse anterior prevista no art. 561, CPC” (fl. 10); 10) “pela análise dos documentos apresentados e depoimentos prestados às fls. 174/176, em especial da testemunha dos agravados, Sr. Antonio Ferreira Pinto, fls. 175, verifica-se que os agravados não são detentores da posse do imóvel há mais de vinte anos, bem como a propriedade resta prejudicada em razão de indisponibilidade de bens, conforme certidão de registro de imóveis de fls. 22/24” (fl. 12); 11) “inexiste nada que se refira à 'cláusula constituti'. É dizer, à transmissão da posse” (fl. 17).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo
a
o agravo

(
id.
1536696
)
.

Contrarrazões apresentadas no id. 1682226.

De saída
consigno que
a análise da
alegação de

ilegitimidade ativa dos autores, ora agravados,
configuraria supressão de instância
,
haja vista que tal questão ainda não foi objeto de apreciação pelo Magistrado singular.

Na respeitável decisão
impugnada
foram expendidas as

seguintes fundamentações relacionadas à proteção possessória e a tutela de urgência postulada pelos autores:

“[
...]

Entendo que os elementos necessários para o deferimento da liminar ocorrem. A propriedade foi comprovada, incontroversa, bem como o ingresso da requerida na casa após a morte do Sr. Domingos, sem que o pólo passivo tenha realizado qualquer benfeitoria, repita-se, dito pela testemunha arrolada pelo polo passivo. Ante o exposto, na profundidade de cognição que comporta a espécie, defiro a liminar para desocupação do imóvel e reintegração aos autores no prazo de 90 dias. Com os memoriais, conclusos para sentença. Intimados os presentes.

[...]”

Conquanto
sucinta
a fundamentação acerca das proposições dos agravados como sinalizadoras da probabilidade do direito de que trata o artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, parece-me que nesta fase de cognição recursal há de preponderar a conclusão
da r. decisão agravada.

A
concessão da tutela de urgência
pelo douto Juiz da causa
tem suporte nas
prova
s

documentais, mormente nos contratos de comoda
t
o consecutivos firmados com o Sr.
Domingos Sávio Fernandes,
falecido no ano de 2017,
e qu
e é irmão da agravante
Marcia
Terezinha
Fernandes, que
afirmou que deu
continu
idade na o
cupa
ção d
o imóvel configurando,
em breve análise,
situação sinaliza
dora
d
e
comodato por tempo indeterminado.
A prova testemunha
l
colhida
no Juízo de origem corroboa, em princípio, a alegação de que se trata de comodato
(pois a agravante Márcia já desfrutada do imóvel
quando o Sr.
Domingos Sávio Fernandes
estava doente – id. 1366745, fl. 5)
a ponto do MM. Juiz reconhecer presente o
requisito da verossimilhan
ç
a para o deferimento da tutela de urgência deferida aos agravados
.

Ademais, é entendimento assente que a concessão de medida liminar situa-se no âmbito do
livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparo quando reveladora de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratologia. Neste sentido: Agravo de Instrumento n. 0012114-72.2019.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, DJ: 20-03-2020.

Posto isso,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
3392-29
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:

CARLOS DE JESUS RAPOSO E MARCIA TEREZINHA FERNANDES
.

AGRAVA
D
OS
:
CLAUDIA RAMOS MENDES ALTOE, VAINOR ALTOE,
ZENAIDE
MARIA ALTOE, PEDRO ALTOE E MARIA LÚCIA DE SOUZA CARDOZO ALTOE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AGRAVADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
CONCESSÃO LIMINAR.
RECURSO DESPROVIDO.

1. - A
análise da
alegação de

ilegitimidade ativa dos agravados
configuraria supressão de instância
,
haja vista que tal questão ainda não foi objeto de apreciação pelo Magistrado singular

2. - A
concessão de medida liminar situa-se no âmbito do
livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparo quando reveladora de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratologia. Neste sentido: TJ-ES, agravo de Instrumento n. 0012114-72.2019.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, DJ 20-03-2020.

3. - Recurso desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de

de 20
2
2
.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.